Tribunal: TJSP
Processo: 1002727-02.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
As razões de apelação trazem argumentos genéricos acerca do contrato bancário em debate, sem o enfretamento das questões decididas na sentença. Em recurso há temas não suscitados na petição inicial. Inépcia do apelo consumada. Ausência do efeito devolutivo.
Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
As razões de apelação trazem argumentos genéricos acerca do contrato bancário em debate, sem o enfretamento das questões decididas na sentença. Em recurso há temas não suscitados na petição inicial. Inépcia do apelo consumada. Ausência do efeito devolutivo.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002727-02.2019.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante
DAIANA MEDEIROS SOARES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002727-02.2019.8.26.0372 -Voto no 1868
2
VOTO No 1868
APELAÇÃO No 1002727-02.2019.8.26.0372
COMARCA: Monte Mor
APELANTE: Daiana Medeiro Soares dos Santos (Justiça Gratuita)
APELADO: Banco Safra S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Gustavo Nardi
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
As razões de apelação trazem argumentos genéricos acerca
do contrato bancário em debate, sem o enfretamento das
questões decididas na sentença. Em recurso há temas não
suscitados na petição inicial. Inépcia do apelo consumada.
Ausência do efeito devolutivo.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 191/197, que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusulas de
contrato de financiamento de veículo c.c repetição de indébito, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no
valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa, observado disposto
no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferda a fls. 71.
Nas razões do recurso, a autora sustentou, em síntese, a
abusividade na cobrança de tarifa cadastro, registro de contrato, avaliação do bem,
parcela premiável e seguro prestamistam além de, genericamente, afirmar a
impossibilidade de ilegal de capitalização de juros. Por tais argumentos, postulou a
reforma integral da sentença.
Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo,
tempestivo e dispensado de preparo (fls. 71).
Contrarrazões a fls. 209/254

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002727-02.2019.8.26.0372 -Voto no 1868
3
É o relatório.
O recurso de apelação não comporta conhecimento.
A controvérsia resume-se à possibilidade de revisão de
contrato de financiamento de veículo, mediante o reconhecimento de abusividade das
cláusulas pactuadas, caracterizando excesso de cobrança no cumprimento da avença.
A autora celebrou com o réu contrato particular de
financiamento para aquisição de veículo, com alienação fiduciária do bem, no valor
de R$ 20.990,00 a ser pago em 48 parcelas fixas no valor de R$ 682,10 (fls.
144/149).
De acordo com a petição inicial, ajuizou a presente ação com
a alegação de existência de abusividade na incidência das taxas de juros praticadas,
limitação a 12% ao ano, impugnando o método de amortização, que deveria adotar a
Tabela Gauss. Sustentou também, a ilegalidade da tarifa de emissão de carnê e de
análise de crédito, e postulou pelo depósito dos valores que entende devidos, o que
foi rejeitado pela decisão a fls. 71.
A sentença julgou a ação improcedente, nos limites do pedido
formulado na inicial e o recurso, com argumentos absolutamente genéricos sobre
princípios contatuais e inovação da matéria discutida na ação, não enfrentou as
questões decididas em primeiro grau.
Em suma, as razões do apelo são totalmente dissociadas dos
fundamentos adotados na r. sentença, o que constitui óbice intransponível ao
conhecimento do presente recurso.
Importante consignar que a devolução é restrita às questões
abordadas na decisão impugnada, não podendo o recurso extrapolar os limites
demarcados na decisão discutida. Em outras palavras, não pode o recorrente
impugnar senão aquilo que foi decidido pelo magistrado.
Anote-se, por fim, que o art. 1.026, § 2o, do CPC estabelece que
“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. As partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002727-02.2019.8.26.0372 -Voto no 1868
4
devem se atentar a isso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos da
fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator